Tribunal: CARF
Processo: 16327.721069/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721069/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.048 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP APRESENTAR CAMPOS COM
INFORMAÇÕES OMISSAS OU INEXATAS.
Descabe a autuação por apresentar GFIP com informações omissas ou inexatas,
se a conduta é hipótese de incidência para o nascimento da obrigação tributária
principal, com a previsão de aplicação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recuso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 12-68.716 - 10a Turma da
DRJ/RJ1, o qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721069/2011-99
Fl. 3038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721069/2011-99

Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:

Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD n° 51.004.605-3 - CFL 78)
lavrado em 30/08/2011, referente ao período de 01/01/2006 a 31/12/2008, contra a
sociedade empresária acima identificada, no valor original de R$ 286.340,00; pela
entrega de GFIPs com omissões e/ou incorreções.
Conforme Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa (fls. 73/76), informa o
Auditor-Fiscal que:
No curso do procedimento fiscal, após análise da documentação apresentada pela
Contribuinte, concluiu que diversos segurados não estavam declarados na Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP, violando o
previsto no artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991.
A conduta da Contribuinte levou a lavratura do presente auto de infração, com aplicação
da multa prevista no artigo 32-A, inciso I, da Lei n° 8.212/1991.
Os campos considerados para efeito de cálculo da multa foram: dados do trabalhador
(nome, NIT etc), a categoria, a remuneração e a contribuição do segurado; portanto, 4
campos para cada segurado.
Na aplicação da multa foi observado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei
n° 5.172/1966 - CTN.
Intimada a providenciar a correção a BV Financeira providenciou o envio de uma nova
GFIP, fazendo jus à aplicação do redutor previsto no artigo 32-A, § 2°, inciso II, da Lei
n° 8.212/1991.
Consulta realizada nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) confirmou a existência de diversos Autos de Infração por descumprimento
de obrigações acessórias, lavrados em ações fiscais anteriores na empresa autuada.
A reincidência praticada pela autuada agravou a multa aplicada, na forma do inciso V,
do artigo 290, c/c inciso IV, do artigo 292, do RPS - Regulamento da Previdência
Social, sendo estes considerados para fins de reincidência, como previsto na legislação.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte cientificado pessoalmente em 31/08/2011, da lavratura dos autos de
infração, apresenta impugnação em 29/09/2011 (fls. 743/758), trazendo as alegações
abaixo reproduzidas, em síntese que:
A impugnação é tempestiva.
Não havia procedido a informação da totalidade dos Contribuintes Individuais porque
não dispunha do número do NIT destes segurados; que estes não são segurados
empregados, são vendedores de lojas de automóveis, que receberam comissões sobre
vendas; que o número é altamente elevado, sendo em algumas competências superior a
dois mil nomes.
A obrigação acessória relativa à informação em GFIP se tornou inviável, porquanto a
CAIXA e o INSS não disponibilizaram informação ao contribuinte, somente o fazendo
agora, através da Direção Geral em Brasília.
A obrigação principal, o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre os valores pagos, foi adimplida.
Acusa erro de aplicação da legislação por parte do Auditor-Fiscal, pois este multiplica
os nomes dos segurados não incluídos em GFIP por 4 (quatro), aplicando multa de R$
80,00, quando no seu entendimento o correto seria o valor de R$ 20,00 por cada grupo
de 10 segurados não incluídos em GFIP.
Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721069/2011-99

A Impugnante não pode ser considerada reincidente posto que os autos de infração
relacionados pelo Auditor-Fiscal encontram-se pendentes de julgamento administrativo,
citando como exemplo o processo n° 14485.002091/2007-10, emitido em 13/11/2007,
relativo ao auto de infração AI Debcad n° 37.049.062-2, encaminhado em 18/05/2011
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e ainda pendente de decisão.
Destaca ainda erro na aplicação da reincidência, posto que não obedecida a regra inserta
no art. 482, inciso V, § 4°, da IN RFB 971/2009.
Protesta contra a responsabilidade solidária imputada aos sócios e procuradores da
Impugnante, pois não restaram demonstradas as hipóteses previstas nos artigos 134 e
135 do CTN para tal imputação.
A legislação em vigência determina como sujeito passivo da relação jurídica
obrigacional o próprio empregador, ou contribuinte, de forma que este vai ser o
responsável pelo pagamento do crédito lavrado.
Em razão dos argumentos expostos, quais sejam: aplicação incorreta da agravante
“reincidência”, aplicação incorreta da legislação quando da apuração do valor da multa;
requer a nulidade do Auto de Infração Debcads n° 51.004.605-3 - CFL 78.
É o Relatório

A decisão de primeira instância restou assim ementada (fls.911/919):

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CFL 78. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
informações incorretas e/ou omissas, ensejando com esta conduta a aplicação
de multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
CFL
78.
REINCIDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
A agravante da reincidência não é aplicável ao auto de infração lavrado sob o
código de fundamentação legal CFL 78.

Intimado da referida decisão em 11/10/2014 (fl.923), o sujeito passivo interpôs
recurso voluntário em 17/10/2014 (fls.925/939), reiterando os termos apresentados quando do
protocolo da peça impugnatória.

Resolução deste Colegiado às fls. 944/966 para a juntada aos autos de cópia do
processo correspondente à obrigação principal.

Diligência cumprida às fls.950/3032.

É o relato do necessário.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Fl. 3040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721069/2011-99

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No mérito

Da leitura do Relatório Fiscal não restou claro se o contribuinte recolheu a
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços. Infere-se de excerto do aludido relatório:
A auditoria fiscal realizada no Contribuinte acima identificado, doravante denominado
BV FINANCEIRA, iniciou-se com o Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF
cuja ciência foi em 18/01/2010, bem como por Termos de Intimação Fiscal - TIF foram
solicitados documentos e esclarecimentos acerca do pagamento de remuneração a
prestadores de serviços pessoas físicas na qualidade de Contribuintes Individuais. Da
documentação e esclarecimentos prestados, esta auditoria concluiu que diversos
segurados não estavam declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e dè Informações
à Previdência Social - GFIP.

O resultado da diligência demonstrou, por sua vez, que não foi lançado a
obrigação principal para a cobrança da contribuição previdenciária
Em pesquisa aos sistemas internos da RFB verificou-se que o processo que contém os
lançamentos dos créditos tributários da obrigação principal é o PAF de número
16327.721070/2011-13 que se encontra baixado por Acórdão.
4. Conforme Despacho às folhas 2072 a 2074:
“7. Considerando o exposto, e que os débitos objeto são todos oriundo de
verbas pagas a administradores e empregados a título de PLR consideradas
pela fiscalização como base de cálculo para incidência de contribuição
previdenciária e de terceiros por não atender à legislação vigente, fato este
contestado pelo contribuinte e confirmado em decisão do CARF, portanto não
existindo no caso base de incidência suplementar não recolhida e em
decorrência inexistência de ausência ou divergência de informação em GFIP.
8. Portanto sugiro o encaminhamento à EAC-1 para que seja implementada a
decisão do CARF, baixando os créditos AIOA no37.320.578-3,
AIOP no37.320.579-1 e AIOP no37.320.580-5 por decisão do CARF”

Às fls. 77/737 encontram-se as planilhas relacionando os contribuintes individuais
não declarados em GFIP. Entretanto, não localizei as guias de recolhimento da contribuição
previdenciária correspondente aos aludidos pagamentos.

A meu sentir, a presente autuação só poderá persistitr se o contribuinte houver
apresentado informações incorretas ou omissas nos campos realcionados aos segurados
contribuintes individuais em que houve o cumprimento da obrigação principal correspondente.

Isto porque, não tendo havido o recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre o pagamento a contribuintes individuais, a providência que se reclama é o
lançamento da obrigação principal, com a cobrança do valor principal (contribução patronal
Fl. 3041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.048 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721069/2011-99

(20%) e da parte relativa aos segurados (11%), coma incidência de juros moratórios e multa de
ofício de 75%.

Inexistindo prova do recolhimento da contribuição previdenciária correspondente,
não há que de falar em campo prrenchido com informações inexatas ou omissas, como dito
alhures, a medida que se impõe é o lançamento da obrigação principal.

Perpetrado o lançamento de ofício, haverá a imposição de multa de ofício, não
havendo que se falar em campos com informações incorreta ou com erro, mas ausência de
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos a contribuintes
individuais.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no
mérito, no dar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 3042
DF CARF MF
Documento nato-digital